Tribunal: STF
Processo: RE 836411
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 5º DA LEI N. 11.960/2009. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS PENDENTE. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.